Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-23.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 010.726.891-46 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0568-86 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VENCIMENTO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO NA FRONTEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização em que a Recorrente KELLYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES postula indenização por danos materiais e morais, por suposta situação vexatória suportada com abordagem policial, em decorrência do contrato de locação de veículo.

2. Analisando os autos, verifico que a Recorrente realizou a locação do veículo no período de 14 de dezembro de 2019 com devolução no dia 16 de dezembro de 2019, as 08h30min.

3. Ocorre que, a Recorrente em companhia de seu companheiro foi abordado pela Polícia lotada no GREFON, nas mediações da fronteira do Brasil com a Bolívia no dia 16 de dezembro de 2019 às 09h30min.

4. A guarnição que abordou a Recorrente solicitou o documento de locação do veículo, e por não estar em posse do dito documento, a Recorrente foi conduzida a delegacia de Cáceres-MT.

5. Ademais, verifico que a Recorrente não comprova ter solicitado a renovação da locação, tampouco, se encontrava em trânsito para proceder com a devolução do veículo a empresa Recorrida.

6. Por fim, o documento anexado ao ID n. 94010988, demonstra que a empresa Recorrida lavrou boletim de ocorrência informando que o veículo não havia sido devolvido e que se encontrava nas proximidades da fronteira entre o Brasil e Bolívia, em direção contrária ao local em que a Recorrente deveria proceder com a restituição do bem locado.

7. Nesse sentido, entendo que a apreensão do veículo se deu de forma regular, tendo em vista que a Recorrente não comprovou ter procedido com a renovação da locação, bem como o intuito de proceder com a restituição no prazo estabelecido.

8. Desta feita, por inexistir ato ilícito praticado pela Recorrida não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente KELLYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator